Tribunal: TJPA
Processo: 0800886-15.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800886-15.2025.8.14.0069

APELANTE: MIGUEL RAMALHO NETO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E EXTRATOS INTEGRAIS. DOCUMENTOS NÃO INDISPENSÁVEIS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude em empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prévio requerimento administrativo, boletim de ocorrência, requerimento perante o INSS e extratos bancários integrais autoriza o indeferimento da inicial por ausência de interesse processual em ação consumerista que impugna empréstimo consignado supostamente fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial individualiza o contrato questionado, descreve os descontos impugnados e formula pedidos certos, o que basta para instaurar o contraditório.

4. Os arts. 319 e 320 do CPC exigem documentos indispensáveis à propositura da ação, não todos os elementos probatórios necessários ao acolhimento final da pretensão.

5. Extratos integrais, comprovante de transferência, contrato e registros internos da operação são elementos probatórios ordinariamente disponíveis à instituição financeira e podem ser examinados na instrução.

6. A exigência de prévia reclamação administrativa como condição geral da ação viola a inafastabilidade da jurisdição, salvo hipóteses específicas previstas em lei ou consolidadas pela jurisprudência.

7. Boletim de ocorrência não constitui pressuposto processual nem condição para ajuizamento de ação cível declaratória fundada em alegação de fraude bancária.

8. A multiplicidade de demandas pode justificar cautela judicial, mas não autoriza, por si só, presumir ausência de interesse processual ou abuso do direito de demandar.

9. A causa não está madura para julgamento imediato do mérito, pois a ação foi extinta antes da citação e sem instrução sobre contratação, repasse do numerário, fraude ou regularidade dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de reclamação administrativa prévia, boletim de ocorrência, requerimento perante o INSS ou extratos bancários completos não autoriza, isoladamente, o indeferimento da inicial em ação que impugna empréstimo consignado supostamente fraudulento.

2. A inicial é apta quando individualiza o contrato, descreve os descontos questionados e formula pedidos determinados.

3. A regularidade da contratação bancária deve ser apurada no contraditório, com eventual distribuição ou inversão do ônus da prova no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, 373, II, 485, I, e 1.013; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STF, Tema 350; TJSP, Apelação Cível nº 1004098-55.2023.8.26.0438, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800160-37.2021.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809118-80.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0815708-34.2023.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Privado, j. 17.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUEL RAMALHO NETO
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, processo de origem nº 0800886-15.2025.8.14.0069, ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, perante a Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual e descumprimento de determinação de emenda.

A princípio, na petição inicial, o autor alegou ser aposentado, idoso e beneficiário da justiça gratuita, afirmando não reconhecer empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 624328677, no valor de R$ 4.590,23, parcelado em 84 prestações de R$ 108,10, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário. Sustentou fraude contratual, ausência de manifestação válida de vontade, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em seguida, o Juízo de origem proferiu decisão determinando a emenda da inicial, registrando a existência de múltiplas ações propostas pelo mesmo autor em face de instituições financeiras, todas relacionadas a empréstimos consignados supostamente não contratados. Determinou a apresentação de esclarecimentos e documentos, especialmente quanto ao eventual recebimento e utilização dos valores, extratos bancários do período, tentativa de solução extrajudicial, boletim de ocorrência e requerimento administrativo junto ao INSS, sob pena de indeferimento da inicial.

Na sequência, o autor apresentou petição de emenda, afirmando ser pessoa idosa, de poucos conhecimentos, sem condições de informar com precisão se recebeu os valores questionados. Sustentou que o ônus de comprovar a transferência do numerário caberia à instituição financeira, em razão da hipossuficiência consumerista. Também esclareceu que os descontos mencionados nas diversas ações não ocorreriam simultaneamente, pois alguns contratos já estariam encerrados e outros ativos, requerendo o regular prosseguimento da demanda.

Posteriormente, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito. O magistrado consignou que a parte autora não teria atendido integralmente às determinações de emenda, sobretudo quanto à demonstração de tentativa prévia de solução administrativa e documentos mínimos para verificação do interesse processual. Destacou que a reclamação administrativa juntada teria sido formulada apenas após o ajuizamento da ação e após a determinação judicial, concluindo pelo indeferimento da petição inicial, com deferimento da gratuidade da justiça.

Por fim, nas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença, alegando que o acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa. Afirma que a petição inicial veio acompanhada dos documentos essenciais, que a exigência imposta violaria o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e que a multiplicidade de ações não caracteriza abuso do direito de demandar. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em definir se, em ação consumerista fundada na alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, a ausência de prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira ou perante o INSS, de boletim de ocorrência policial e de extratos bancários integrais do período controvertido autoriza o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, antes mesmo da formação da relação processual com a citação da instituição financeira demandada.

No caso concreto, a petição inicial individualizou a relação jurídica impugnada, indicando o contrato nº 624328677, atribuído ao Banco Itaú Consignado S.A., no valor de R$ 4.590,23, parcelado em 84 prestações de R$ 108,10, com início dos descontos em 10/2020 e término previsto para 09/2027, incidente sobre benefício previdenciário de aposentadoria por idade nº 167.718.565-9. A parte autora alegou não ter contratado o empréstimo, afirmou a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, requereu a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais, além de invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Esse quadro revela que a demanda contém causa de pedir minimamente delimitada, pedido certo e partes determinadas, não se confundindo a suficiência da petição inicial com a prova plena do direito material alegado. Os documentos exigidos pelo Juízo de origem podem, em tese, ter relevância para a instrução probatória e para o julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos; todavia, não se apresentam, nas circunstâncias destes autos, como documentos indispensáveis ao próprio ajuizamento da ação.

Com efeito, os arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil disciplinam os requisitos da petição inicial e determinam que ela seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. O art. 321 do mesmo diploma autoriza a emenda quando a inicial não preencher tais requisitos, e o art. 485, I, prevê a extinção sem resolução do mérito quando houver indeferimento da inicial. Ocorre que a indispensabilidade documental deve ser interpretada com rigor técnico: indispensáveis são os documentos sem os quais a própria relação jurídico-processual não pode ser validamente instaurada ou sem os quais a demanda se torna ininteligível, e não todos os elementos necessários ao acolhimento final da pretensão.

A distinção é essencial. O contrato bancário, o comprovante de transferência do numerário, os registros internos da operação, os meios de autenticação da contratação, eventual gravação telefônica, biometria, geolocalização, aceite eletrônico ou documentação de formalização do empréstimo são elementos que, ordinariamente, encontram-se sob guarda ou disponibilidade técnica da instituição financeira. Exigir que o consumidor, sobretudo pessoa idosa e aposentada, com alegada hipossuficiência informacional, demonstre desde a inicial a inexistência do contrato ou a inexistência de repasse do valor equivale, em larga medida, a impor-lhe prova negativa de difícil ou impossível produção. Vejamos:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS).
DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR (USO ABUSIVO DE JURISDIÇÃO). DESCABIMENTO. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO SÃO DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USO ABUSIVO DA JURISDIÇÃO (ADVOCACIA PREDATÓRIA). SENTENÇA ANULADA, COM OBSERVAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004098-55.2023.8.26.0438 Penápolis, Relator: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 12/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2023)

A relação jurídica descrita na inicial é, em princípio, relação de consumo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 297, que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A incidência do microssistema consumerista importa reconhecer a possibilidade de facilitação da defesa do consumidor, inclusive mediante inversão do ônus da prova, quando presentes os pressupostos legais, sem prejuízo da análise concreta pelo juízo de origem no momento adequado. Além disso, tratando-se de alegação de fraude bancária, a jurisprudência sumulada do STJ também estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC)é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, e impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do contrato.
No caso, o banco não apresentou qualquer prova da contratação do empréstimo, especialmente o contrato assinado, ônus que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.
5. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por alegação de culpa exclusiva de terceiro. Assim, o banco responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.
[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08157083420238140051 25689058, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Não se está, com isso, afirmando a procedência da pretensão autoral, nem declarando inexistente o contrato discutido. O ponto é estritamente processual: a narrativa inicial, acompanhada da individualização do contrato, da indicação dos descontos e da identificação da instituição financeira demandada, é suficiente para instaurar o contraditório, cabendo ao banco, uma vez citado, apresentar defesa e documentos que entenda aptos a demonstrar a regularidade da operação. A eventual comprovação de contratação válida, recebimento do numerário, utilização consciente dos valores ou inexistência de fraude poderá conduzir à improcedência dos pedidos; mas tal conclusão pressupõe contraditório efetivo e instrução mínima, inexistentes no estágio em que se deu a extinção.

Também não se mostra tecnicamente adequada a exigência de prévio requerimento administrativo como condição geral para o exercício do direito de ação em demanda dessa natureza. A Constituição Federal consagra, no art. 5º, XXXV, a garantia da inafastabilidade da jurisdição, segundo a qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A exigência de prévia provocação administrativa somente se justifica em hipóteses específicas, por expressa previsão legal ou por construção jurisprudencial vinculada a regimes jurídicos próprios. O Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, trata do prévio requerimento administrativo no contexto de concessão de benefício previdenciário, assentando tese construída a partir das peculiaridades da atuação administrativa do INSS, e não uma autorização genérica para condicionar toda e qualquer demanda judicial à prévia tentativa extrajudicial. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nas demandas que envolvem discussão relativa à descontos supostamente indevidos e lançados sob proventos de aposentadoria, não há que se falar em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800160-37.2021.8.14.0051, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIA DO INSS.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO É NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO OU MESMO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA COMO CONDIÇÃO PARA A PARTE INGRESSAR EM JUÍZO, A FIM DE DISCUTIR EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08091188020198140051 18385688, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A sentença recorrida registrou que a reclamação administrativa juntada teria sido formulada após o ajuizamento da ação, concluindo que tal providência não demonstraria interesse processual preexistente. Todavia, em ação declaratória de inexistência de contratação bancária, a resistência apta a evidenciar a necessidade da tutela jurisdicional decorre da própria manutenção dos descontos e da imputação de relação contratual que o consumidor afirma desconhecer. Em outras palavras, o interesse de agir não nasce necessariamente de uma negativa formal administrativa, mas da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida: cessar, declarar ou reparar efeitos jurídicos que a parte autora atribui a contrato cuja validade nega.

Da mesma forma, a ausência de boletim de ocorrência policial não constitui pressuposto processual nem condição da ação. O registro policial pode servir como elemento de reforço probatório da alegação de fraude, mas não é documento indispensável à propositura de ação cível declaratória de inexistência de débito ou contrato. A responsabilização civil e a investigação criminal são esferas distintas, regidas por finalidades, ônus e pressupostos próprios. Condicionar o acesso à jurisdição cível à formalização de notícia-crime, sem previsão legal específica, cria obstáculo não contemplado pelo ordenamento processual.

Igual conclusão se aplica à exigência de prévio requerimento junto ao INSS para cessação dos descontos. Em se tratando de empréstimo consignado supostamente contratado perante instituição financeira, a lide instaurada discute a validade da relação contratual imputada ao consumidor e a responsabilidade civil do fornecedor. A atuação do INSS, no âmbito da averbação ou operacionalização do desconto, não afasta a pertinência subjetiva da instituição financeira apontada como beneficiária da contratação questionada, nem transforma o requerimento administrativo previdenciário em condição de procedibilidade da ação indenizatória e declaratória.

A decisão de emenda e a sentença também destacaram a existência de diversas demandas ajuizadas pelo mesmo autor, representado pelos mesmos patronos, todas envolvendo empréstimos consignados supostamente fraudulentos. Esse dado pode justificar cautela judicial, sobretudo para prevenir duplicidade de ações, litispendência, conexão, fracionamento artificial de pretensões ou eventual abuso do direito de demandar, se demonstrado concretamente. Entretanto, a multiplicidade de processos, por si só, não autoriza presumir a inexistência de interesse processual relativamente ao contrato específico discutido nestes autos. A resposta jurisdicional deve recair sobre a causa de pedir e o pedido deduzidos em cada processo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

No ponto, a própria petição de emenda apresentou esclarecimento relevante: o autor sustentou que os descontos mencionados nas diversas demandas não teriam ocorrido todos simultaneamente, pois alguns contratos já estariam encerrados e outros ativos, afirmando não suportar mensalmente o montante global inicialmente considerado pelo Juízo. Também alegou dificuldade de informar com precisão se recebeu os valores discutidos, em razão de sua condição pessoal, requerendo que a comprovação do repasse fosse atribuída à instituição financeira. Tais esclarecimentos poderiam ser valorados no curso da instrução, inclusive para eventual saneamento, reunião de feitos ou delimitação probatória, mas não bastam para justificar a extinção prematura da ação.

Ressalte-se que a atuação do magistrado no controle da regularidade da petição inicial é legítima e necessária, especialmente em contextos de litigância repetitiva. O processo civil contemporâneo é orientado pela cooperação, pela boa-fé processual e pela prevenção de demandas artificiais. Todavia, esses vetores não podem ser manejados de modo a suprimir o direito de ação quando a inicial permite compreender a controvérsia, identifica o contrato questionado, aponta os descontos impugnados e formula pedidos compatíveis com a causa de pedir. O controle de abusos deve ser feito com base em elementos concretos e por instrumentos processuais próprios, não mediante imposição generalizada de requisitos não previstos em lei como condição de acesso ao Judiciário.

Também não é caso de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal. O processo foi extinto em sua fase inicial, antes da citação do banco demandado e sem produção de prova acerca da contratação, do repasse do numerário, da higidez da manifestação de vontade, da eventual fraude ou da regularidade dos descontos. O art. 1.013 do CPC autoriza o julgamento imediato do mérito em hipóteses específicas, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento; essa condição não se verifica quando a controvérsia depende de contraditório substancial e instrução probatória ainda não realizada.

Por conseguinte, a solução tecnicamente adequada é cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com citação do Banco Itaú Consignado S.A. e posterior instrução, sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau, no momento processual oportuno, delibere sobre inversão do ônus da prova, saneamento, conexão, eventual prevenção, necessidade de exibição documental, prova pericial, depoimento pessoal ou outras medidas instrutórias pertinentes.

Assim, deve ser fixada a compreensão de que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual bancária cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de fraude em empréstimo consignado, a ausência de reclamação administrativa prévia, boletim de ocorrência, requerimento perante o INSS ou extratos bancários completos não autoriza, isoladamente, o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual, quando a inicial individualiza o contrato impugnado, descreve os descontos questionados e formula pedidos determinados, cabendo a apuração da regularidade da contratação no curso do contraditório.

Diante dessas razões, o recurso deve ser conhecido e provido, para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida, determinando o retorno dos autos à origem, para que o feito prossiga regularmente até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026